Tribunal: TJMT
Processo: 1000586-22.2023.8.11.0005
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000586-22.2023.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ALT BRASIL - ADMINISTRACAO DE LOGISTICA EM TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 04.716.649/0001-64 (RECORRENTE), VANIA REGINA MELO FORT - CPF: 050.417.068-67 (ADVOGADO), PATRICIO SABO PADILHA OLIVEIRA - CPF: 000.603.061-06 (RECORRIDO), MIZAEL DE SOUZA - CPF: 015.856.771-40 (ADVOGADO), MARIANNE CARVALHO FERREIRA - CPF: 011.202.921-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
CERCEAMENTO

DE DEFESA
. INSUBSISTÊNCIA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO.

CONDENAÇÃO EM DANO MORAL E MATERIAL. PRODUTO NÃO ENTREGUE E EXTRAVIADO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO OU DEVOLUÇÃO DO VALOR. DEVER DE INDENIZAR MANTIDO.
QUANTUM
ARBITRADO. DISSOCIAÇÃO. EXCESSO EVIDENCIADO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

1.

A tramitação no microssistema dos juizados especiais possui, em sua essência, o fito de garantir a marcha processual enxuta e célere, de rito sumaríssimo. Suficiência do conjunto probatório que permite o julgamento antecipado da lide (art. 355, I, CPC).

2.

Hipótese dos autos em que ficou demonstrado o extravio do produto sob a responsabilidade da empresa recorrente para a entrega.

3.

Tentativa de solução administrativa inexitosa.

4.

Dano material e moral caracterizados.

5.

Redução do
quantum
indenizatório por dissociação ao critério da razoabilidade.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência que condenou ao pagamento de danos materiais (
R$ 410,34)
e morais (
R$ 10.000,00).

Em suas razões recursais, invoca o cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide; no mérito, a reforma da sentença a fim de julgar improcedentes os pedidos da petição inicial. Alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

A recorrida apresentou contrarrazões defendendo a necessidade de manutenção da sentença em todos seus termos.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000586-22.2023.8.11.0005

Polo Ativo

ALT BRASIL - ADMINISTRACAO DE LOGISTICA EM TRANSPORTE LTDA

Polo Passivo

PATRICIO SABO PADILHA OLIVEIRA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO – PRELIMINAR

- Nulidade da sentença por julgamento antecipado da lide.

A parte recorrente argui a nulidade da sentença ante o julgamento antecipado, enquanto constou expressamente o pedido de depoimento pessoal do autor.

Sem razão.

O Superior Tribunal de Justiça abaliza que, dentro do sistema da livre persuasão racional do magistrado e a suficiência das provas coligidas, autoriza-se a dispensa da produção de diligências que se mostrem desnecessárias no plano fático-jurídico: AgInt no AREsp 1752913/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 26/04/2021; AgInt no AREsp 1283345/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020;AgRg no REsp 1533595/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021; AgInt no AREsp 1709583/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020.

O magistrado julgou antecipadamente o pedido em razão de que o feito estava devidamente instruído, quer dizer, pela existência de provas para a resolução da lide, o que se amolda ao art. 355, I, do Código de Processo Civil.

A tramitação no microssistema dos juizados especiais possui, em sua essência, o fito de garantir a marcha processual enxuta e célere, de rito sumaríssimo. Inclusive não há despacho saneador para especificação de provas nem decisão surpresa por isso.

A respeito, julgados desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – BLOQUEIO DE VALORES – ALEGAÇÃO DE RESTRIÇÃO POR SE TRATAR DE MEDIDA DE SEGURANÇA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA SUSPEITA DE FRAUDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

[...]

2. Cerceamento de Defesa. Preliminar rejeitada. Incumbe ao Reclamado produzir provas quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Ademais, a alegação de que não foi oportunizado as partes especificar provas (despacho saneador) não implica em nulidade da sentença, a uma por se tratar de seara dos Juizados Especiais, na qual prevalece a celeridade, simplicidade e economia processual.

[...]

(TR-MT, N.U 1002923-24.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 26/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE SANEAMENTO REJEITADA - SERVIÇO EDUCACIONAL – ALUNA GESTANTE – APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO – GOZO DE LICENÇA MATERNIDADE – PLEITO DE ATIVIDADES ESPECIAIS – TESE DE IMPEDIMENTO DE REALIZAR PROVAS E CURSAR DISCIPLINA TCC – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRAZO CONCEDIDO PARA REALIZAR PROVAS E ENTREGAR TCC – JUNTADA DE TERMO DE COMPROMISSO ASSINADO – DESCUMPRIMENTO PELO CONSUMIDOR – REPROVAÇÃO EM QUATRO DISCIPLINAS – NÃO APRESENTAÇÃO DO TCC – IMPEDIMENTO DE COLAÇÃO DE GRAU POR CULPA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual.

A alegação de ausência de despacho saneador não implica em nulidade da sentença, a uma por se tratar de seara dos Juizados Especiais, na qual prevalece a celeridade, simplicidade e econômica processual, especialmente quando não há pedido para designação de audiência de instrução e julgamento ou pedido para produção de outras provas.

[...]

(TR-MT N.U 1000785-89.2016.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 29/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)

A propósito, se devidamente instruído o feito, os enfrentamentos desta Turma Recursal sinalizam no sentido de que não é uma mera faculdade o julgamento antecipado, mas, sim, um dever: TR-MT, N.U 1061437-73.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023; N.U 1014673-63.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 14/03/2022, Publicado no DJE 18/03/2022; N.U 1001205-80.2019.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 12/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020.

Em análise dos autos, não se faz necessária audiência de instrução e julgamento, sendo o conjunto dos autos satisfativo ao convencimento e resolução da lide, de modo que a designação de prova oral mostra-se, no caso em apreço, evento meramente procrastinatório, na contramão da duração razoável e da efetividade do processo.

Rejeito a preliminar.

VOTO - MÉRITO

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a responsabilidade da empresa recorrente pela não entrega do produto adquirido (para-choque de veículo automotor), bem como ausência da restituição dos valores pagos mesmo após reclamação administrativa.

Eis trechos da sentença recorrida:

[...]

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, argumentando a autora, em síntese, que adquiriu um parachoque Diant Corolla 12/14 Preto Liso e uma Grade Central Parachoque Inf Corolla 12/14, na data de 30/11/2002, junto à empresa Dede Acessórios em Tangará da Serra/MT, no valor de R$ 410,34, que serviriam para a substituição das peças de seu veiculo que se encontram danificadas. Afirma que, por residir em Alto Paraguai, foi necessária a contratação da requerida Alt Brasil para entrega dos produtos em sua residência, sendo que na data de 01/12/2022 o preposto da requerida realizou a retirada dos produtos junto a empresa Dede Acessórios, contudo, até a presente data não houve a entrega dos produtos.

Alega que, ao entrar em contato com a transportadora requerida, foi informado que houve o extravio da mercadoria, momento em que foi oferecida a opção de substituição do produto ou seu reembolso, sendo que o autor optou pela substituição/reposição dos produtos extraviados, contudo, até a presente data nenhuma medida foi tomada.

Por sua vez, a requerida sustenta que o atraso na entrega da mercadoria se deu em razão de ato de terceiro, vez que houve demora da empresa Dede Acessórios na entrega do produto que iria substituir a mercadoria extraviada, bem como que a requerente não forneceu as informações necessárias para que a reclamada efetuasse a compra correta da peça, razão pela qual requer a improcedência dos pedidos iniciais.

[...]

Analisando-se os autos, resta incontroverso que a parte autora adquiriu os produtos: “Parachoque Diant Corolla 12/14 Preto Liso e uma Grade Central Parachoque Inf Corolla 12/14” junto à empresa Dedé Acessórios p/ Veículos LTDA.

Por outro lado, embora a requerida alegue que a parte autora não comprovou qualquer relação contratual com a ré, verifica-se dos áudios juntados na inicial que a preposta da requerida discute acerca do extravio da mercadoria, informando que foi confeccionado Boletim de Ocorrência sobre a situação, bem como oferecendo a opção de substituição do produto extraviado ou seu reembolso pela própria requerida, de modo que resta incontroverso a relação jurídica entre as partes.

A controvérsia, portanto, cinge-se quanto à responsabilidade da requerida em reparar os danos causados ao autor. Pois bem.

No ponto, é cediço que a responsabilidade civil no transporte de mercadorias se inicia no exato momento em que o remetente entrega o objeto ao transportador, assim, se inicia o dever de transportar a carga mantendo todos os cuidados para se garantir o bom estado da mercadoria, isto é, a partir do recebimento da carga a ser transportada, surge também a responsabilidade por qualquer acontecimento que incida na perda ou avaria do objeto, sendo que o transportador responderá objetivamente por estes danos.

Ademais, estabelece o art. 7, inciso II, da Lei n. 11.442/07 que a transportadora responderá pelos “prejuízos resultantes da perda, danos ou avarias às cargas sob sua custodia, assim como pelos decorrentes de atraso em sua entrega, quando houver prazo pactuado.”.

Diante desse cenário, incumbia à parte requerida comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do requerente, o que não o fez, isto porque se limitou a apresentar contestação genérica, de modo que se pode presumir a verossimilhança dos fatos alegados na exordial.

Na presente hipótese, a requerida tenta a todo custo se escusar de sua responsabilidade, vez que em um primeiro momento afirma que o atraso na entrega da mercadoria se deu em razão de ato de terceiro (Dedé Acessórios) que demorou a encaminhar o produto que iria substituir o que foi extraviado. Em outra oportunidade, a requerida afirma que o requerente não forneceu as informações necessárias para que fosse efetuada a compra da peça correta, contudo, não juntou qualquer documento capaz de demonstrar que a demora da entrega da mercadoria não decorreu de sua conduta.

Assim, sendo a responsabilidade por qualquer avaria na carga do transportador, independentemente do fato que culminou no dano ter sido praticado por sua culpa, o autor faz jus à restituição do valor dos produtos, a título de danos materiais.

Por sua vez, o pedido de dano moral também merece ser acolhido. Explico.

[...]

a)
CONDENAR
a requerida a restituir os valores pagos pelas mercadorias descritas na inicial, no montante de R$ 410,34, a título de danos materiais, que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir da prolação da sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação;

b)
CONDENAR
a requerida ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00, a título de indenização por danos morais, fixando juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, bem como a correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento
[1]
;

[...]”

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, de modo que respondem independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço e também por vício do produto, nos termos dos artigos 14 e 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Tal qual delineado pelo juízo
a quo
, a falha está ilustrada pela ausência de entrega do produto ou devolução dos valores, mesmo com tentativas administrativas. A empresa, na condição de transportadora, integra a cadeia de consumo, como também é responsável pelo fiel cumprimento, enquanto, no caso em apreço, houve o incontroverso extravio do produto.

Assim, a empresa recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia (art. 373, II, CPC), no sentido da existência de causa excludente da responsabilidade, portanto, inequívoca a obrigação em indenizar.

Sob o aspecto do dano moral, a rigor, não é toda falha na prestação do serviço que ensejará, por si só, a sua configuração. Contudo, na conjugação das peculiaridades do caso concreto poderá ser evidenciada violação capaz de ultrapassar a esfera patrimonial e ingressar nos direitos da personalidade.

Na hipótese dos autos, a parte recorrente demonstra o caminho percorrido administrativamente e a não resolução nem devolução da quantia, circunstâncias que traduzem em um rompimento de confiança, inata ao vínculo de pactuação.

Cito julgado desta Turma Recursal:

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO –
COMPRA E VENDA PELA INTERNET – MERCADORIA NÃO ENTREGUE –DANO MORAL E DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO -
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –INSURGÊNCIA DAS PARTES RECLAMADAS –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA
– DANO MORAL CARACTERIZADO - DIVERSAS TENTATIVAS NA VIA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDO E NÃO PROVIDOS.

1. A parte Recorrente comprovou a aquisição de mercadoria pelo site da qual a Reclamada é responsável pelos pagamentos, a qual não efetuou a entrega do produto.

2. O dano moral configura-se pelo descaso, uma vez que, diante da reclamação da compradora/recorrente sobre a não entrega do produto, a reclamada não comprova que diligenciou a fim de resolver o problema.

3. Recursos conhecidos e não providos.

(TR-MT, N.U 1000637-35.2022.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023)

Por outro lado, no que tange ao
quantum
indenizatório há a necessidade de redução.

A doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento diversos critérios, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas autorizam readequar a quantia quando dissociada do quadro e representar excesso, como se afigura no caso em exame. A par disso, reduzo o valor arbitrado para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando a extensão do dano e por destoar, sobremaneira, o posicionamento nesta instância em casos do mesmo naipe.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
tão só para reduzir o valor arbitrado a título de reparação por danos morais ao patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Ante o êxito recursal, deixo de arbitrar honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024